Tribunal: TJDFT
Processo: 0734073-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734073-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADUNIAS VICENTE DE LIMA AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA/DF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Adunias Vicente de Lima em face da r. decisão (ID 50242189) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do Presidente do Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia – IBEST e do Presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Distrito Federal, indeferiu o requerimento de antecipação de tutela, cujo objeto é garantir o prosseguimento do candidato no processo seletivo destinado à escolha dos conselheiros tutelares do Distrito Federal para o Quadriênio 2024/2027. Afirma o Impetrante/Agravante que, diferente do decidido em primeira instância, há provas nos autos capazes de demonstrar a plausibilidade das alegações deduzidas no mandado de segurança. Argumenta que o Agravante apresentou declaração emitida por entidade cadastrada junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (ID 50242190, pág. 28), atendendo exigência do edital do certame. Destaca, ainda, que a Banca examinadora declarou o candidato inapto tão somente por considerar que a entidade não estava cadastrada. Contudo, o d. Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que não foi comprovado o período de 3 (três) anos de experiência, uma vez que a declaração não indicou o dia e mês trabalhado. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja garantida a participação do Agravante na terceira etapa do certame, sobretudo para que possa registrar a candidatura dele, a fim de iniciar a campanha eleitoral. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Conforme demonstrado nos autos, o Agravante foi considerado inapto a prosseguir no processo seletivo de escolha dos conselheiros tutelares do DF diante da apresentação de documentação em desacordo com o edital, uma vez que a declaração de período de experiência na área da criança e do adolescente foi emitida por entidade não cadastrada (ID 50242190, pág. 26). Diante desse fato, apresentou recurso administrativo (ID 50242190, pág. 32), em que argumenta que a Associação Nairim, emissora da referida declaração de experiência (ID 50242190, pág. 28), é cadastrada na Secretaria de Estado de Educação do DF, além de estar registrada no Conselho de Assistência Social do DF sob o no 0417-000045/2017 e credenciada no CDCA/DF no período de 2016 a 2019. Em resposta, a Banca organizadora do certame indeferiu o recurso sob o argumento de que o candidato não apresentou documentação de acordo com o especificado no edital normativo (ID 50242190, pág. 32). Feitas tais considerações, verifica-se que o edital do certame exigiu experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo 3 (três) anos, cuja comprovação seria por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada há mais de 1 (um) ano no CDCA/DF, CAS/DF, CONANDA ou CNAS, em que conste função, período e atividades exercidas pelo candidato (ID 50242191, pág. 35). Extrai-se dos autos que o Agravante juntou às razões recursais relação de instituições educacionais do Distrito Federal cadastradas junto à Secretaria de Estado de Educação, em que consta a Associação Nairim (ID 50242190, pág. 49). Entretanto, não consta dos autos prova de que a referida Associação está registrada nos órgãos indicados no Edital do certame, a saber, CDCA/DF, CAS/DF, CONANDA ou CNAS. Destaque-se que a referida Associação não aparece nas listas das entidades registradas nos Conselhos mencionados acima, especialmente no CAS/DF e no CDCA/DF, conforme se observa nos endereços eletrônicos https://www.sedes.df.gov.br/entidades-inscritas-casdf/ e https://cdca.sejus.df.gov.br/entidades-registradas/, de modo que não se evidencia a probabilidade do direito alegado. Quanto à alegação de que o d. Juízo de origem negou a antecipação da tutela sob fundamento diverso do adotado pela Banca examinadora do certame, ao Agravante também não assiste razão, uma vez que cabe ao magistrado a constatação de ilegalidade em face de dispositivo do edital, ainda que adote fundamento diverso para essa finalidade. É importante ressaltar que o processo de origem é um Mandado de Segurança, que demanda instrução com provas pré-constituídas, não admitindo dilação probatória. Logo, os argumentos aduzidos pelo Agravante deveriam estar comprovados de plano no momento da impetração, o que não ocorreu no caso em análise. Portanto, inviável reconhecer a existência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Aos Agravados para apresentar resposta no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator